Tribunal: TJES
Processo: 5011384-91.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011384-91.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENIRA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO.
ASSOCIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a devolução simples dos valores descontados indevidamente (R$ 404,25), indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante; (ii) estabelecer se os descontos indevidos configuram hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de prestação de serviços sem vínculo contratual comprovado, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora.

4.
A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, apta a evidenciar conduta dolosa ou, ao menos, negligência grave na indevida cobrança.

5.
A instituição apelada não apresentou prévia autorização da autora para os descontos nem comprovou qualquer vínculo contratual, tampouco justificativa plausível para a cobrança, evidenciando desídia e má conduta.

6.
A conduta da apelada, somada à sua atuação investigada em esquema nacional de fraudes contra beneficiários do INSS, demonstra padrão institucional de violação da boa-fé objetiva, legitimando a devolução em dobro.

7.
A configuração do dano moral exige abalo concreto aos direitos da personalidade. No caso, os descontos indevidos foram limitados e cessaram espontaneamente pela própria instituição, não havendo prova de constrangimento adicional, resistência à devolução ou exposição vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando o fornecedor não comprova engano justificável nem demonstra a existência de relação contratual, violando a boa-fé objetiva.

2. A configuração do dano moral por desconto indevido em benefício previdenciário exige análise concreta da extensão do dano, da conduta do fornecedor e da presença de abalo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 8º, e 927, III; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542, Corte Especial; STJ, Súmulas nº 43 e 54; STJ, Tema Repetitivo nº 929 (pendente de julgamento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LENIRA DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. sentença do evento 13467919, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada contra
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, via de consequência, determinar a devolução simples do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do requerente, no valor de R$404,25 (quatrocentos e quatro reais e vinte cinco centavos)”.

Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$300,00 (trezentos reais), conforme art. 85, §8º, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade da cobrança em face da ora apelante, tendo em vista a gratuidade outrora deferida.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13467920, a apelante alega, em síntese, que: (I) a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito à indenização por danos morais, pois os descontos indevidos afetaram verba de natureza alimentar e violaram sua dignidade; (II) o valor descontado deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve engano justificável por parte da recorrida; (III) a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o CDC e a responsabilidade objetiva da fornecedora;
(IV) os danos sofridos não configuram mero aborrecimento, tendo a recorrente passado por situação de angústia e insegurança, em razão da sua idade avançada e da dificuldade em cessar os descontos indevidos; (V) a sentença de primeiro grau premiou a recorrida por sua desídia e má-fé, ao deixar de reconhecer o dano moral e fixar a restituição apenas de forma simples.

Na origem, a apelada ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito, relativa aos descontos que considera indevidos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Alegou que jamais contratou serviços com a ré, tendo tomado conhecimento dos descontos por meio do extrato de sua aposentadoria. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição ora apelada.

O juízo a quo reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a devolução simples dos valores descontados, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A irresignação da recorrente se encerra sobre a forma de restituição do montante que lhe foi descontado indevidamente e sobre a ausência de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressai incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, contudo, em relação à determinação de restituição em dobro, esclareço que, embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência – referido precedente não detém força vinculante, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo nº 929, cujo objeto é justamente a “
definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia erga omnes, entendo que a devolução em dobro ainda exige a demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, apta a evidenciar conduta dolosa ou, ao menos, negligência grave na indevida cobrança.

No caso vertente, contudo, a
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia autorização da parte autora/apelante para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Com efeito, sua peça de contestação carece de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico, tampouco apresenta justificativa que configure engano escusável, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório.

Ressalto que a suspensão dos descontos foi levada a efeito por iniciativa exclusiva da própria apelada, de forma unilateral, sem que houvesse decisão judicial determinando tal medida, o que evidencia o reconhecimento implícito da ausência de legitimidade das cobranças.

Acrescente-se, ainda, que a recorrida figura na lista de entidades investigadas no escândalo das fraudes ao INSS, conforme operação realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) em abril de 2025
1
, em que foram identificadas inúmeras cobranças sem autorização, estimadas em bilhões de reais.

Esse contexto reforça a existência de, no mínimo, uma negligência grave e exibe padrão institucional de conduta contrária à boa-fé objetiva, legitimando a aplicação da restituição em dobro.

Assim, merece reforma a r. sentença, para condenar a apelada à restituição em dobro do valor de R$ 404,25 (quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), totalizando, portanto, R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios desde cada desconto indevido (Súmulas nº 43 e 54 do c. STJ).

No tocante ao dano moral, o ordenamento jurídico brasileiro exige que, para além da conduta ilícita, reste configurado o abalo a direito da personalidade do indivíduo, tal como sua honra, imagem, dignidade, tranquilidade ou integridade moral.

É certo que a jurisprudência pátria reconhece o desconto indevido sobre verba alimentar como hipótese de dano presumido em determinadas circunstâncias, mas não há presunção absoluta, devendo a análise ser realizada à luz da proporcionalidade, da extensão do dano, da duração dos descontos, da resposta da ré e da prova dos autos.

No presente caso, os descontos, ainda que indevidos, ocorreram em número restrito e cessaram prontamente por iniciativa da própria instituição, não havendo comprovação de que a autora tenha enfrentado constrangimento adicional, recusa injusta, negativa de restituição, ou exposição vexatória.

Assim, embora reconheça o caráter alimentar do benefício atingido e a inadequação da conduta da ré, entendo que o fato, em sua gravidade concreta, não configura dano moral indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença apenas para condenar a apelada à restituição em dobro do valor de R$ 404,25 (quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), totalizando, portanto, R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios desde cada desconto indevido (Súmulas nº 43 e 54 do c. STJ).

Oficie-se
ao INSS acerca do resultado da presente demanda, uma vez que alcançada a restituição pela via judicial, descabe a restituição pela via administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/04/24/fraude-no-inss-veja-lista-de-entidades-suspeitas-de-envolvimento-em-esquema-bilionario.ghtml
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.